Tribunal: TJBA
Processo: 8028472-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028472-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENIS SAMPAIO FERNANDES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIANA LANDEIRO NASCIMENTO

APELADO: DELTA AIR LINES INC

Advogado(s)
:
CARLA CHRISTINA SCHNAPP

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO DE UMA HORA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE VOOS. VOOS COMPRADOS SEPARADAMENTE EM COMPANHIAS AÉREAS DIVERSAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONSUMIDOR DO TEMPO MÍNIMO PARA A SUA CHEGADA AO AEROPORTO. AINDA QUE SEM O ATRASO DA PRIMEIRA COMPANHIA ESTARIA FORA DO PRAZO PARA CHEGADA AO AEROPORTO. ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA COM MENOS DE DUAS HORAS DE INTERVALO ENTRE SUA CHEGADA AO AEROPORTO E A DECOLAGEM DO AVIÃO. COMPANHIA INDICA PRAZO MÍNIMO DE TRÊS HORAS. ANAC INDICA PRAZO MÍNIMO DE DUAS HORAS. CONSUMIDOR ASSUMIU O RISCO DE PERDER A NOVA VIAGEM. ATRASO A PARTIR DE UMA HORA E MENOR DE DUAS ENSEJA OBRIGAÇÃO DA COMPANHIA DE ACESSO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO APENAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL A SER PAGO PELA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8028472-17.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante DENIS SAMPAIO FERNANDES DA SILVA e como apelada DELTA AIR LINES INC.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,